Tribunal: TJDFT
Processo: 0703853-84.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a ilegitimidade passiva.
2. Na petição inicial o autor requereu a condenação da ré ao pagamento de cotas condominiais inadimplidas (junho a agosto de 2017), no valor de R$ 1.994,45, acrescido dos encargos previstos na convenção, além de custas processuais e honorários advocatícios.
3. A sentença acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em debate: (I) definir se a parte ré tem legitimidade para responder pelas cotas condominiais inadimplidas; e (II) estabelecer se a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios deve ser afastada ou reduzida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A obrigação condominial tem natureza propter rem e recai sobre o titular do domínio ou detentor de justo título, nos termos do art. 1.345 do Código Civil.
6. Os documentos dos autos demonstram que, desde 19/12/2016, o direito real de uso do imóvel está em nome de terceiro que exerce a posse direta desde 15/1/2020, o que afasta qualquer vínculo da parte ré com o bem no período da inadimplência.
7. A inclusão da parte ré no polo passivo decorre de opção deliberada do autor, inexistindo erro induzido pelo magistrado.
8. A fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa observa os critérios do art. 85, § 2o, do CPC.
9. O pedido de aplicação de multa por litigância de máfé não merece acolhimento, pois o exercício do direito de recorrer não caracteriza conduta temerária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. A obrigação de pagar cotas condominiais recai sobre o titular do domínio ou detentor de justo título; associação sem vínculo jurídico com o imóvel no período da inadimplência não responde pelas taxas cobradas pelo condomínio. 2. A inclusão da parte ré no polo passivo da relação processual por opção do autor não afasta a aplicação das regras de sucumbência do art. 85 do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 485, VI, 1.012, 1.013, 1.026, § 2o, e 1.336, I; e CC, art. 1.345.
Jurisprudência relevante citada:
Não há.